Tribunal: TJMT
Processo: 1046024-49.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046024-49.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LELIA DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 847.757.341-72 (RECORRENTE), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES - CNPJ: 33.683.202/0001-34 (RECORRIDO), TARSIS BORGES RODRIGUES LIMA - CPF: 008.271.615-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA. LEGALIDADE DA COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais decorrentes de suposta cobrança indevida de contribuição sindical em benefício previdenciário. A recorrente sustenta inexistência de vínculo com a entidade sindical e ausência de autorização válida para os descontos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os descontos efetuados no benefício previdenciário da recorrente a título de contribuição sindical são indevidos por ausência de autorização válida; e (ii) estabelecer se há responsabilidade da recorrida por eventual defeito na prestação do serviço, ensejando restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A filiação a sindicato municipal implica automaticamente na vinculação à Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares (CONTAG), conforme estrutura federativa sindical prevista no ordenamento jurídico.

4.

O Decreto nº 53.517/1964 reconhece a CONTAG como entidade sindical de grau superior, responsável pela organização dos trabalhadores rurais em âmbito nacional.

5.

A aposentadoria da recorrente não extingue automaticamente sua filiação sindical, sendo necessário pedido expresso de desfiliação, o que não foi comprovado nos autos.

6.

A ficha de filiação de 1996 e a autorização de desconto de 2003 demonstram a anuência da recorrente, inexistindo prova de revogação ou exclusão posterior.

7.

A ausência de assinatura de representante legal no documento de 2003 não compromete sua validade, pois o ato de filiação sindical é personalíssimo do associado.

8.

O artigo 115, inciso V, da Lei nº 8.213/1991 autoriza descontos em benefícios previdenciários para pagamento de mensalidades associativas, desde que haja autorização do beneficiário, requisito atendido no caso concreto.

9.

Não há evidências de adulteração ou fraude nos documentos apresentados, estando comprovada a legalidade dos descontos e a inexistência de falha na prestação do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A filiação a sindicato municipal implica adesão automática à confederação correspondente, nos termos da estrutura sindical federativa brasileira.

2.

A autorização expressa para desconto de contribuição sindical em benefício previdenciário não exige renovação periódica, salvo manifestação expressa de desfiliação.

3.

A ausência de assinatura de representante legal não invalida documento de filiação sindical quando há assinatura do próprio associado.

4.

Descontos sindicais efetuados com base em autorização prévia e válida não configuram cobrança indevida nem ensejam restituição em dobro ou indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1046024-49.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Lelia do Nascimento Silva

Recorrido(s):

Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/02/2025 (Plenário Virtual)

V O T O:

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Narra a autora que está sendo descontado do seu benefício previdenciário, o valor de R$ 28,24, a título de “contribuição CONTAG”, descontos iniciados em março/2024. Discorre que nunca manteve vínculo com a instituição, muito menos contratou qualquer serviço durante este período. Com isso, ajuizou a presente ação, visando a devolução em dobro da quantia descontada, além de indenização pelos danos morais sofridos.

Em suas razões recursais, impugna os documentos apresentados pelo recorrido, argumentando que a ficha de filiação de 1996 não teria validade para justificar os descontos efetuados, pois se refere a um sindicato municipal e não à CONTAG, entidade recorrida. Além disso, sustenta que o documento de 2003 é um recorte parcial, sem assinatura de representante legal e sem indicação de prazo de validade, o que comprometeria sua eficácia probatória. Alega, ainda, que tais documentos não demonstram a existência de uma autorização válida e atual para os descontos em seu benefício previdenciário, configurando cobrança indevida e ausência de comprovação de vínculo sindical ativo.

Pois bem. Quanto a alegação de que a ficha de filiação de 1996 não teria validade para justificar os descontos efetuados, pois se refere a um sindicato municipal e não à Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares (CONTAG), tal alegação não se sustenta, pois a filiação ao sindicato municipal implica automaticamente na vinculação à CONTAG, conforme estabelecido no sistema sindical brasileiro, que adota a estrutura federativa composta por sindicatos de base (municipais), federações estaduais e confederações nacionais.

Inclusive, o Decreto nº 53.517/1964 reconhece a CONTAG como entidade sindical de grau superior, responsável pela organização dos trabalhadores rurais em nível nacional, nos seguintes termos:

Artigo Único. Fica reconhecida a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, com sede na Capital da República, como entidade sindical de grau superior coordenadora dos interêsses profissionais dos trabalhadores na agricultura, pecuária e similares, produção extrativa rural, bem como dos trabalhadores autônomos e pequenos proprietários rurais, em todo o território nacional, na conformidade do regime instituído pelo Estatuto do Trabalhador Rural, a que se refere a Lei nº 4.214, de 2 de março de 1963, aprovados os respectivos estatutos.

Além disso, a aposentadoria da Recorrente não extingue automaticamente a filiação sindical, pois o vínculo associativo pode ser mantido mesmo após o término da atividade laboral.

A ficha de filiação comprova a adesão voluntária da Recorrente, que autorizou expressamente os descontos, não havendo qualquer elemento que demonstre a sua revogação ou pedido de exclusão posterior.

Já a autorização de 2003, diferente do que foi afirmado, consta a assinatura da autora, além da informação de que o Sindicato de Trabalhadores Rurais de Poconé que promoveria os descontos perante o INSS, tendo como mandatária a CONTAG.

Ademais, a ausência de assinatura de representante legal no documento de 2003 não o invalida, pois o ato de filiação sindical é personalíssimo do associado. O que importa é a existência da assinatura da própria Recorrente, confirmando sua adesão ao sindicato e anuência aos descontos.

Diante disso, referida autorização confirma a continuidade da filiação sindical, servindo como evidência complementar à ficha de 1996. A filiação sindical não exige renovação periódica, salvo se houver pedido expresso de desfiliação pelo associado, o que não ocorreu no presente caso.

Por fim, o artigo 115, inciso V, da Lei 8.213/91 expressamente autoriza descontos em benefícios previdenciários para pagamento de mensalidades associativas, desde que haja autorização do beneficiário, o que foi devidamente comprovado pelos documentos juntados pela Recorrida.

Diante disso, não há qualquer elemento nos autos que demonstre adulteração ou fraude nos documentos apresentados pela Recorrida, restando devidamente comprovada a legalidade dos descontos efetivados.

Desta forma, tenho que os descontos decorrem do exercício regular de um direito da ré, descabendo falar, portanto, em defeito na prestação do serviço, muito menos em responsabilidade pelo fato do serviço.

Ante ao exposto
, conheço do recurso, porém,
nego-lhe provimento.
Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025